Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), REPRESENTACOES L J EIRELI - ME - CNPJ: 19.074.963/0001-68 (AGRAVADO), LESTER JOSETTI DA SILVA - CPF: 581.435.801-72 (AGRAVADO), RICARDO KIYOSHI SATO - CPF: 066.359.309-30 (ADVOGADO), VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - CPF: 074.798.519-79 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL RAFFAELLI - CPF: 056.122.179-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E GAGED – PLEITO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PELA PARTE EXECUTADA – DILIGÊNCIAS AO ENCARGO DA PARTE INTERESSADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Possível que seja deferido o pedido de expedição de ofícios aos órgãos requeridos desde que comprovado que o exequente esgotou as diligências para sua obtenção. Hipótese em que o credor, nada comprovou.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002362-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

REPRESENTAÇÕES L J EIRELI - ME e outra

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
1018700-03.2020.8.11.0041
, proposta por
REPRESENTAÇÕES L J EIRELI - ME e outra
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao GAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios ou benefícios recebidos pela executada/agravada.

O agravante alega que o
decisum
agravado merece reforma posto que possui o intuito de analisar as particularidades da situação financeira da Agravada para, posteriormente, verificar a possibilidade ou não de formular pedido de penhora de provimentos.

Assevera que para que não se perpetue a busca de bens, necessária a reforma da decisão ora confrontada para que seja determinada a expedição de ofícios pleiteada pela Agravante.

Diante do exposto, requer o integral provimento do recurso para cassar a decisão proferida pelo juízo “
a quo”
para que seja deferida a expedição de ofício ao INSS e ao sistema CAGED, a fim de obter eventuais informações acerca de vínculos empregatícios ou benefícios recebidos pela Agravada.

Não houve pedido de urgência ou antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id. 122769495.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme Id. 118247966.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca
, que
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao GAGED para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios ou benefícios recebidos pela executada/agravada.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos, etc.

Quanto ao petitório de ofício para o INSS é inviável, tendo em vista que o mesmo trata-se de verba salarial, e por tanto é impenhorável. Outrossim, tendo em vista que o exequente possui as ferramentas necessárias à inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, inviável tal procedimento por meio do SERASAJUD.

Ademais, a expedição de ofício ao CAGED é medida inócua, haja vista que os autos encontram-se em fase de penhora de bens e o referido apenas indica se o executado está ou não empregado.

Por conseguinte, indefiro o petitório de ofício a SUSEP, tendo em vista que a mesma é abarcada pelo SISBAJUD e tal pesquisa já fora realizada nos autos de id. 68094136. Intime-se a parte autora para proceder com o recolhimento da taxa, nos termos da Lei n. 11.077/2020, para inserção no CNIB, no prazo legal. Cumpra-se”.
(Id. 118057041).

O agravante aduz que o
decisum
merece reforma posto que possui
o intuito de analisar as particularidades da situação financeira da Agravada para, posteriormente, verificar a possibilidade ou não de formular pedido de penhora de proventos.

Ocorre que a recorrente não demonstrou ter realizado todas as medidas ao seu alcance, antes de pleitear em juízo medida extraordinária, concernente à expedição de ofícios aos órgãos indicados (INSS e GAGED), a fim de obter informações acerca de vínculo empregatício ou recebimento de benefício por parte da executada.

Alias, não há nestes autos qualquer prova da impossibilidade de obtenção de tais informações pela parte exequente, porquanto se trata de diligência a seu encargo.

Nesse sentido e guardadas as peculiaridades dos casos, cito jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
À RECEITA FEDERAL E AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA COLHETA DE DADOS DO EXECUTADO PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA –
DILIGÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA PARTE INTERESSADA
– POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO “ON LINE” DAS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo possível a coleta das informações pela própria parte sem dificuldades, inclusive mediante rápida pesquisa na “internet”, como demonstrado pelo próprio acórdão, desnecessária e descabida a expedição de ofícios à Receita Federal e ao TRE para que informem dados do executado.”
(TJ-MT - AI: 10018908120178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2017)

Cito, ainda, precedente dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
PARA VERIFICAÇÃO DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE,
MAS SOMENTE DEPOIS DE ESGOTADAS AS PROVIDÊNCIAS AO ENCARGO DA PARTE EXEQÜENTE. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO, O QUE DESAUTORIZA O DEFERIMENTO DO PLEITO.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70076933449, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/04/2018).”
(TJ-RS - AI: 70076933449 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE.
PROVIDÊNCIA A CARGO DA PARTE INTERESSADA
. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Inteligência do Art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Após a suspensão do processo executório pela ausência de bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC, tal como ocorreu na espécie, é certo que o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 3. Embora a medida requerida se apresente como alternativa útil ao fim desejado, diante do resultado infrutífero das diligências anteriores no intuito de localizar bens penhoráveis em nome da parte executada e, assim, proceder efetivamente à constrição, o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se mostra viável, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido.”
(TJ-DF 07134486620198070000 DF 0713448-66.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que as informações acerca de eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício pela agravada podem ser obtidas pela própria parte agravante sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, de rigor a manutenção da decisão proferida pela magistrada de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022